Tribunal: TJES
Processo: 5000378-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). ARTRITE PSORIÁSICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COISA JULGADA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o ato de não enquadramento de candidata na condição de pessoa com deficiência (PcD), assegurando-lhe reserva de vaga e nomeação/posse condicionada à aprovação final.

2. O ente municipal alega a configuração de coisa julgada em razão de mandado de segurança anterior, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos e a presunção de legitimidade da perícia médica oficial.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há coisa julgada decorrente de processo anterior extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita; (ii) é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público; e (iii) estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que reconheceu a probabilidade do direito ao enquadramento como PcD.

III. Razões de Decidir

4. Não se configura a coisa julgada material quando a sentença anterior extingue o processo sem resolução do mérito por inadequação da via mandamental, ressalvando expressamente o direito da parte de buscar as vias ordinárias para dilação probatória.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público, pois estes detêm apenas expectativa de direito à nomeação.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e, no caso concreto, foi mitigada por prova documental consistente, incluindo laudo de junta médica oficial de outro órgão (DETRAN/ES) e histórico de contratação anterior do próprio candidato em condição análoga (Município da Serra) para o exercício de funções similares.

7. A existência de avaliações periciais divergentes entre entes públicos sobre o mesmo quadro clínico (Artrite Psoriásica com deformidades) justifica a manutenção da tutela cautelar para garantir a utilidade do provimento final.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

9. Tese de julgamento: "1. A extinção de mandado de segurança sem resolução do mérito por necessidade de dilação probatória não impede o ajuizamento de ação ordinária para discutir o mesmo direito. 2. A presunção de legitimidade do laudo de junta médica oficial pode ser mitigada em sede de cognição sumária por avaliações técnicas divergentes emitidas por outros órgãos públicos periciais".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 115, 300 e 485, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.08.2014; STJ, EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2017; STJ, RMS 58.456/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.06.2020; STF, RMS n. 23.514/MT, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJ-MG, AI 49689968020248130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU
, deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de não enquadramento da autora na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), garantindo-lhe a reserva de vaga e a nomeação/posse caso aprovada final.

Em suas razões (id. 17751275), o Município sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei 8.437/92), a presunção de legitimidade da perícia médica oficial e a existência de coisa julgada ou litispendência em relação ao mandado de segurança nº
5039476-49.2024.8.08.0024
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator (decisão id.
17876854
).

Inconformado, o Município de Vitória interpôs agravo interno (id.
18181118
), reiterando, em síntese, os fundamentos veiculados no recurso principal.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.
18735262
), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000378-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
LARISSA MONECHE MARQUES BAZILEU
, deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de não enquadramento da autora na condição de Pessoa com Deficiência (PcD), garantindo-lhe a reserva de vaga e a nomeação/posse caso aprovada final.

Em suas razões (id. 17751275), o Município sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei 8.437/92), a presunção de legitimidade da perícia médica oficial e a existência de coisa julgada ou litispendência em relação ao mandado de segurança nº 5039476-49.2024.8.08.0024.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator (decisão id. 17876854).

Inconformado, o Município de Vitória interpôs agravo interno (id. 18181118), reiterando, em síntese, os fundamentos veiculados no recurso principal.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 18735262), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Inicialmente o agravante sustenta a configuração de coisa julgada material em razão do trânsito em julgado dos pronunciamentos proferidos no Mandado de Segurança nº 5039476-49.2024.8.08.0024 e no Agravo de Instrumento nº 5018007-19.2024.8.08.0000.

A alegação não procede. Digo isso porque conforme se extrai dos próprios documentos juntados pela municipalidade, a sentença proferida no mandado de segurança extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e no art. 19 da Lei nº 12.016/09, por inadequação da via eleita, dada a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito documental do
writ
. O acórdão proferido no agravo de instrumento, por sua vez, limitou-se a cassar a eficácia da liminar concedida na origem, com base na ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária e na incompatibilidade da via mandamental com a controvérsia fática deduzida.

Acresça-se que a própria sentença denegatória, transcrita pelo agravante, ressalvou expressamente
“à parte o direito de buscar a tutela de seu pretenso direito pelas vias ordinárias, onde a produção de provas é ampla”
. A opção da agravada pelo rito ordinário, com a juntada de novo acervo probatório, atende precisamente à diretriz consignada na sentença transitada em julgado.

Rejeito a alegada coisa julgada.

Seguindo, pugna o agravante pela formação de litisconsórcio passivo necessário com a candidata Joseline Altíssimo, classificada na 2ª posição da lista de cotas para o cargo de Professor de Educação Básica III — Educação Especial, sob o argumento de que a manutenção da agravada na lista de PcD repercutiria diretamente em sua esfera jurídica, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

Já adianto que a tese também não se sustenta.

“
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que 'é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação' (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017
.” (RMS 58.456/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 07/08/2020.)

Antes do enfrentamento da matéria relativa ao mérito propriamente dito, registra-se que esta relatoria revê o entendimento anteriormente firmado por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 5018007-19.2024.8.08.0000, interposto no bojo do Mandado de Segurança nº 5039476-49.2024.8.08.0024, impetrado pela mesma parte.

Naquela oportunidade, sob minha relatoria, o Colegiado deu provimento ao recurso do Município para cassar a liminar então concedida, fundamentando-se primordialmente na inadequação da via mandamental, ante a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do
writ
.

A revisão do entendimento se justifica em razão da alteração substancial do quadro processual: a controvérsia, agora deduzida pela via ordinária, passou a admitir ampla produção probatória, e a agravada instruiu a demanda com novos elementos de prova, os quais, em sede de cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito invocado e superam o óbice meramente processual antes verificado.

Pois bem, feito o registro necessário, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de não enquadramento da agravada como pessoa com deficiência no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2024, mantendo-a no certame na lista específica da cota PcD, em razão de quadro clínico de Artrite Psoriásica com deformidades articulares e limitações funcionais.

Como se sabe, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive daqueles emanados de juntas médicas oficiais, possui natureza relativa e admite infirmação mediante prova em sentido contrário. No caso, o conjunto probatório carreado aos autos originários apresenta densidade suficiente para, em juízo de cognição sumária, mitigar a presunção que ampara o ato impugnado.

Destacam-se, nesse particular, dois elementos centrais. O laudo emitido pela Junta Médica Pericial do DETRAN/ES, datado de 12/12/2024, atesta que a agravada é portadora de Artrite Psoriásica desde 2010, com artrite de interfalangeanas próximas das mãos e deformidade fixa, concluindo pela necessidade de adaptação veicular para a condução de automóvel. Trata-se de avaliação técnica conduzida por órgão oficial de natureza pericial, dotada da mesma presunção de legitimidade que se atribui ao laudo da Administração agravante.

Os contratos administrativos firmados com o Município da Serra, por sua vez, evidenciam a admissão da agravada, em momento pretérito, na condição de pessoa com deficiência, para o exercício do cargo de Professor MaPA — Séries Iniciais, função análoga à pretendida no certame ora impugnado, com classificação em 2º lugar na lista específica de PcD.

A coexistência de avaliações divergentes entre entes federativos limítrofes, à luz do mesmo quadro clínico e para o exercício de função análoga, evidencia, em juízo perfunctório, contradição administrativa apta a mitigar a presunção de legitimidade do ato impugnado e a tornar plausível, ao menos para fins de tutela provisória, a alegação de violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) - INDEFERIMENTO DO ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições" (RMS n. 23 .514/MT, Relator.: Ministro Arnaldo Esteves Lima).
É vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim, lhe é defeso substituir-se à Junta Médica nos critérios adotados, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. No entanto, constatado, em juízo de cognição sumária, o aparente vício de motivação no ato administrativo impugnado e, ainda, tendo sido apresentada a Carteira de Identidade Diferenciada (RG PcD), acompanhada de diversos laudos médicos que atestam o comprometimento físico do agravante sob a forma de monoparesia, a concessão da tutela de urgência para garantir a reserva da vaga no concurso é medida que se impõe
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 49689968020248130000, Relator: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a r. decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)